Tribunal: TJPA
Processo: 0010795-70.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010795-70.2017.8.14.0045

APELANTE: WILLAMY VILANOVA SARAIVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha/ Perturbação da Tranquilidade), em trâmite perante Juízo da Vara Criminal de Redenção, em que é requerente R.M.F.C e requerido W.J.S.

O Juízo Singular aplicou de imediato, as medidas protetivas de urgência (ID Nº 12239715).

O juízo de origem proferiu sentença (ID 13103456), com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento nos argumentos ao norte apresentados, nos termos do art. 269, I, do CPC, resolvo o mérito da presente demanda e, em consequência, JULGO PROCEDENTE o pedido de medidas protetivas formulado por REGINA MARIA DA FONSECA CRUZ contra WILLIAMY JUNIOR SARAIVA e ratifico a decisão constante nos autos, nos seus próprios termos.”

O Requerido interpôs Apelação Cível, defendendo que na situação em tela verifica-se a ausência de qualquer elemento produzido na fase judicial sob o crivo do devido processo legal e o juízo decidiu de forma antecipada o mérito .Afirma ter havido cerceamento do direito de defesa e que não houve o efetivo contraditório., já que, houve julgamento antecipado da lide e não houve a citação do réu.

Sustenta que em toda relação processual deve-se observar o princípio do devido processo legal em seu aspecto contraditório e ampla defesa e a supressão a essas garantias fundamentais compromete a rigidez e regularidade dos atos processuais. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Contrarrazões a apelação (Id nº 12239731).

Coube-me o feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do Apelo para anular a decisão recorrida(ID 13855270)

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

À míngua de elementos que desconstituam a hipossuficiência alegada, defiro a justiça gratuita. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2. Razões recursais.

2.1- Preliminar de cerceamento defesa. Julgamento antecipado da lide.

O apelante se mostra inconformado com o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que teria sido cerceado no seu direito de defesa, ante a imprescindibilidade de produção de outras provas para a demonstração de sua pretensão em juízo.

Compulsando os autos, entendo que o julgamento antecipado da lide efetuado em primeira instância não está perfeitamente de acordo com o artigo 355, inciso I do CPC, isto porque da leitura dos autos observa-se que não houve citação do requerido

após a concessão das medidas protetivas, o que viola os princípios legais do contraditório.

O juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis, todavia,

no caso concreto, não foi oportunizado à parte o exercício do direito de defesa, já que o réu sequer foi citado, deste modo, resta evidente o prejuízo a parte requerida.

Com isso, acolho a preliminar suscitada e anulo a sentença recorrida.

4. Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e
DOU-LHE
provimento para anular a decisão recorrida , determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/12/2023